Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717933-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER GRIGATI AGRAVADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O Comprove o agravante a necessidade do benefício pleiteado, acostando recibos de eventuais despesas extraordinárias e de extratos bancários atualizados, além de outros que entenda necessários para demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais (art. 99, §2o, do CPC). Prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital